Tribunal: TJSP
Processo: 1007125-44.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Prestação de serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Irregularidade do medidor apurada unilateralmente pela concessionária. Alegação de que houve segunda substituição de medidor, com redução do consumo. Afirmação de que a concessionária negou desligamento de relógio vinculado a antiga unidade de consumo, após instalação de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Prestação de serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Irregularidade do medidor apurada unilateralmente pela concessionária. Alegação de que houve segunda substituição de medidor, com redução do consumo. Afirmação de que a concessionária negou desligamento de relógio vinculado a antiga unidade de consumo, após instalação de outra no mesmo local, e continuou cobrando pelo serviço, embora não utilizado. Corte no fornecimento de energia. Dano moral configurado. Sentença mantida. Artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.